Tribunal: TJDFT
Processo: 0704863-47.2023.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. DANOS MORAIS. REPARAÇÃO. FOTOS ÍNTIMAS DA AUTORA NO WHATSAPP. EXPOSIÇÃO. IMAGENS COLOCADAS NO PERFIL DA RÉ. RESTRIÇÃO DE ACESSO APENAS À AUTORA. PROVAS DE EXIBIÇÃO A OUTRAS PESSOAS OU NAS REDES SOCIAIS. INEXISTENTES. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Fotos íntimas da apelada foram colocadas no perfil pessoal da apelante, com acesso restrito à recorrida. 1.1. A apelante argumenta que as imagens foram difundidas na internet, redes sociais e a outras pessoas do Whatsapp.
2. Não houve comprovação da acusações da autora, ora apelada, nem que tenha sido postada na internet ou redes sociais, ou que alguém tenha visto as fotos no perfil da ré-apelante.
3. Não havendo provas cabais do cometimento do ato ilícito em afronta aos dispositivos previstos nos arts. 12, 21, 186 e 927 do Código Civil, ou da ocorrência do dano, não há de se condenar a apelante por danos morais.
4. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.
5. Recurso conhecido e provido. Invertida e majorada a verba honorária de sucumbência. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça.